Tribunal: STF
Processo: ARE 1577306
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM COMBUSTÍVEIS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE: NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS E LEGALIDADE NAS ALÍQUOTAS APLICADAS: SÚMULAS 
NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 18% RELATIVA AO ICMS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS EM RAZÃO DA SELETIVIDADE 
E DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO, BEM COMO À DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES A RECOLHIMENTO INDEVIDO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. SENTENÇA DENEGATÓRIA DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DAS PREFACIAIS DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESTABELECENDO ALÍQUOTA PARA ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. 1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade na insurgência recursal, em evidência que os argumentos apelatórios, embora carentes de razoabilidade, não se dissociaram dos fundamentos da sentença, rejeitando-se, pois, a prefacial. 2. Repele-se igualmente a aduzida inadequação da via eleita, porquanto a impetração não se dirige contra lei em tese, mas apresenta alegação de inconstitucionalidade incidental, objetivando coibir autuações do Fisco que repercutem diretamente no exercício de suas atividades comerciais, caracterizando o justo receio de novas autuações. 3. O tema 745 de repercussão geral do STF se refere tão somente à essencialidade da energia elétrica e serviços de telecomunicação, não havendo previsão de aplicação analógica a combustíveis, ainda que se possa considerar tal item como sendo essencial. Dessarte, como consignado em sentença, é vedada ao Judiciário a atuação como legislador positivo no caso. 4. Conquanto fosse caso de se admitir a extensão do precedente a combustíveis, vê-se que o Supremo Tribunal Federal modulou a decisão, para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021), casos em que haverá imediata aplicação da tese jurídica adotada. Portanto, como o Mandamus em exame foi impetrado em 25/02/2022, não se enquadraria em tal ressalva. 5. Sobreveio, no âmbito do Estado do Ceará, a edição da Lei nº 18.154, de 12 de julho de 2022, a qual entrou em vigor a partir de sua publicação, estabelecendo a alíquota de 18% de ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, pondo termo à celeuma levantada no presente feito. 6. Apelação conhecida e desprovida” 
(fls. 1-2, e-doc. 9).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do § 4º do art. 60, o art. 150, o inc. III do § 2º e o inc. II do art. 155 da Constituição da República. Argumenta que deve ser reformado o acórdão recorrido, para assegurar o direito à “alíquota de 18% ao ICMS incidente sobre os combustíveis, seja diesel, gasolina, álcool ou gás natural, reconhecendo a impossibilidade da cobrança de alíquota superior em razão da seletividade e essencialidade do serviço” (fl. 21, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e inaplicabilidade do Tema 745 da repercussão geral à controvérsia em exame (e-doc. 23).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “a questão constitucional levantada em sede de Recurso Extraordinário trata expressamente do art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal, e não de aplicação por analogia do Tema 745” (fl. 10, 
e-doc. 25).



    Sustenta que “não se propõe discussão quanto a qualquer paradigma legal local, capaz de atrair a aplicação da Súmula 280 do STF; na verdade, se está discutindo a constitucionalidade do dispositivo estadual que trata do tema, de forma a atrair claramente a incidência das alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III, do 
art. 102 da Constituição. Não há qualquer análise de direito local senão à luz da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 25).



    Salienta que “não se propõe reexame de prova, tendo em vista se tratar exclusivamente de matéria de direito, qual seja, a obrigatoriedade da aplicação do Princípio da Seletividade no caso dos combustíveis, em razão de sua essencialidade” (fl. 3, e-doc. 25).



    Pede provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



     “(...) cumpre considerar que o colegiado registrou, expressamente, que o Estado do Ceará adota a seletividade do ICMS (menciona a edição da Lei nº 18.154, de 12 de julho de 2022). Dessa forma, considerar o posto envolveria o reexame de fatos e provas, diligência esta, considerando o teor da Súmula 279, do STF, vedada nesta via recursal: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    Acrescento ainda que a análise da questão (alíquota de combustíveis em patamar acima de 18%) depende da análise de legislação local, mais especificamente da Lei Estadual nº 18.154, de 2022, o que atrai o óbice da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    Na espécie vertente, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará afastou a aplicação do Tema 745 da repercussão geral e decidiu a questão referente à “aplicação da alíquota de 18% relativa ao ICMS incidente sobre combustíveis em razão da seletividade e da essencialidade do serviço” (fl. 3, e-doc. 9), com fundamento na legislação tributária estadual, nestes termos:



    “(...) Acrescente-se, que, em 23 de junho de 2022, foi sancionada a Lei Complementar Federal nº 194, que acrescentou o art. 18-A ao Código Tributário Nacional, enumerando os combustíveis como bens e serviços para fins de incidência do ICMS (...)



    Sobreveio, no âmbito do Estado do Ceará, a edição da Lei 
nº 18.154, de 12 de julho de 2022, a qual entrou em vigor a partir de sua publicação, estabelecendo a alíquota de 18% de ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, pondo termo à celeuma levantada no presente feito. É como se vê: 



    Art. 1º Nos termos do art. 2º da Lei Complementar nacional nº 194, de 23 de junho de 2022, que acrescentou o art. 32-A da Lei Complementar nacional nº 87, de 13 de setembro de 1996, a alíquota aplicável às operações com combustíveis e energia elétrica, bem como às prestações de serviço de comunicação será de 18% (dezoito por cento), nos termos da alínea ‘c’, inciso I, do art. 44, da Lei estadual nº 12.670, de 27 de dezembro de 1996.



    A alíquota foi elevada para 20% por meio da Lei nº 18.305, de 15 de fevereiro de 2023, a partir do dia 01/01/2024” (fl. 7, e-doc. 9).



    Como assinalado na decisão agravada, rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre o enquadramento das operações comerciais da empresa agravante, para aplicação de alíquota de ICMS, em conformidade com os princípios da seletividade, razoabilidade e proporcionalidade, demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar n. 194/2022 e Leis estaduais n. 18.154/2022 e 18.305/2022) e reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GASOLINA E ÁLCOOL. ALÍQUOTA DO ICMS DE PRODUTOS ESSENCIAIS EM VALOR INFERIOR AO DOS PRODUTOS NÃO ESSENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.495.653-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (PROTEGE GOIÁS). LEI ESTADUAL N. 14.469/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à 
Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). 
3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.494.989-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TÉCNICA DA SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INVALIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE AO CASO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES EM GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.468.727-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Incidência de alíquota prevista em lei estadual. Alegação de violação ao princípio da seletividade. Operações com gasolina e álcool carburante. Pretensão de aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 745 da repercussão geral. Impossibilidade. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.478.170-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    7. Tampouco é possível acolher a alegação da agravante de que “a orientação judiciária de instâncias inferiores deve seguir entendimento do STF no Tema 745, extraindo-se as razões de decidir, plenamente aplicáveis ao presente caso” (fl. 17, e-doc. 19).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (Plenário, DJe 15.3.2022).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se esse paradigma à controvérsia em exame, pois o Tribunal de origem afastou, de forma correta, a incidência da tese de repercussão geral, com o fundamento de que “o aresto embargado, ao ratificar a denegação da segurança, arrimou-se no Tema 745 de repercussão geral, o qual se reporta somente à essencialidade da energia elétrica e serviços de telecomunicação, não havendo previsão de aplicação analógica ao caso vertente, que versa sobre combustíveis, fundamentando-se, ainda, na Lei Complementar nº 194/2022 e na edição da Lei nº 18.154/2022, a qual estabeleceu a alíquota de 18% de ICMS sobre combustíveis e energia elétrica” (fl. 3, e-doc. 103).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a inaplicabilidade do Tema 745 da repercussão geral, como se verifica no julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.534.486, Relator o Ministro Flávio Dino:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal a quo assentou a inaplicabilidade do Tema 745 da repercussão geral à espécie, em razão de a matéria discutida nos autos versar sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, e não sobre operações com energia elétrica ou serviços de telecomunicação. 



    Nessa perspectiva, além da ausência de relação direta entre o objeto da presente demanda e a tese fixada no paradigma da repercussão geral indicado, constata-se que, para dissentir das razões firmadas no acórdão recorrido – quanto à ausência de violação aos princípios da seletividade, da essencialidade e da isonomia nas operações em análise –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem assim da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    Nessa linha, ao inadmitir o recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de origem enfatizou que “a Desembargadora Relatora (cujas deliberações foram acolhidas pela unanimidade da turma julgadora), ao discutir 
a aplicação do aludido Tema, dispôs que este se refere aos serviços de telecomunicação e à energia elétrica, não prevendo aplicação analógica aos combustíveis em geral” (fl. 5, e-doc. 23).



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem fez a correta adequação do Tema 745 à controvérsia em exame, sendo inviável ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, revisar a situação 
fático-jurídica apreciada por aquele órgão judiciário.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora